Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso III, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício às apenadas que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.

2. No caso em apreço, a sentenciada está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois seu filho menor reside com a avó, que presta assistência à criança de maneira adequada.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada.